Tribunal: TJDFT
Processo: 0723943-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723943-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS LANE DE ABREU AGRAVADO: BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCUS VINICIUS LANE DE ABREU contra a decisão de ID 156893956, integrada pela decisão de ID 160098821, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0743598-56.2021.8.07.0001, movido em face de BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP, ora agravada. Na ocasião (ID origem 156893956), o Juízo indeferiu o pedido de penhora de bens móveis que guarnecem a sede da ora agravada, nos seguintes termos: [...] No caso dos autos, após realizadas as buscas de bens penhoráveis pelos sistemas disponíveis ao Juízo, nada foi encontrado (ID 155272921). O exequente, então, requereu a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito, de forma genérica, isto é, sem precisá-los e sem que haja qualquer indício de que existam. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil (CPC) traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que a diligência requerida já de antemão se afigura sem qualquer probabilidade de êxito. Ante o exposto, INDEFIRO a expedição do mandado de penhora requerido na petição de ID 156558753. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, esgotando a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 921, III, §§ 1o, 4o e 4o-A, do CPC, com a nova redação dada pela Lei 14.195/2021: [...] O prazo prescricional de 5 anos, quanto ao crédito principal, e de 5 (cinco) anos quanto aos honorários sucumbenciais, passa a ter o curso iniciado no dia 17/04/2023, que corresponde à intimação do credor acerca da não localização de bens penhoráveis. O prazo, contudo, ficará suspenso por 1 (um) ano, conforme prescrito no art. 921, § 1o, findo o qual, será retomado em 17/04/2024, independente de nova intimação. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Operada a prescrição em 17/04/2029, quanto ao crédito principal, e em 17/04/2029, quanto aos honorários sucumbenciais, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, manifestar-se na forma do art. 921, § 5o, do CPC. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se. Posteriormente, o ora agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (ID origem 160098821). Nas razões recursais, o agravante sustenta que o cumprimento de sentença tramita há apenas 5 (cinco) meses, período insuficiente para que se considerem esgotadas as diligências realizadas pelo Juízo e para que seja determinada a sua suspensão. Argumenta que somente foi realizada uma busca em cada um dos sistemas à disposição do Juízo (Sisbajud, Renajud e Infojud), as quais se mostraram infrutíferas. Defende que a medida pretendida – penhora de bens na sede da agravada – não possui elevada probabilidade de frustração, pois [...] o executado se trata de empresa de engenharia de médio porte e com certa fama na cidade, que executa diversas obras, que funciona em local de alto poder aquisitivo (Lago Norte), diante destas premissas, não se pode auferir que não haverá bens na sede da empresa capazes de satisfazer o crédito, mesmo que de forma parcial. Afirma a impossibilidade de saber os bens que efetivamente guarnecem a sede da agravada, porquanto o ingresso em ambiente inviolável depende de ordem judicial; nesse ponto, tece considerações a respeito do princípio da cooperação. Aduz que as diligências até então realizadas seguiram a ordem legal da penhora, razão pela qual a busca de bens móveis na sede da agravada é a próxima medida cabível, nos termos do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC. Quanto ao perigo da demora, para o fim de obter a atribuição de efeito suspensivo, alega que [...] a decisão proferida nega o pedido de busca de bens e suspende a execução, com isso o exequente pode sofrer grave lesão com a demora, uma vez que o executado pode dilapidar o patrimônio e com suspensão da execução não tem mecanismos possíveis para ver o seu crédito satisfeito. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “[...] para determinar o prosseguimento da execução e que Oficial de Justiça avalie bens passíveis de penhora, na sede da empresa;” e, b) no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida e confirmar o pedido realizado em caráter liminar. Preparo recolhido (IDs 47966190 e 47966191) É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se que o pedido de prosseguimento da execução e de expedição de mandado de busca de bens móveis penhoráveis na sede da agravada revela pedido de cunho positivo, uma vez que objetiva a antecipação da providência satisfativa requerida ao final do julgamento deste Agravo. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. Pois bem, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, cumpre verificar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao acerto do indeferimento da busca dos bens móveis penhoráveis que guarnecem a sede da agravada e da suspensão da execução. Quanto ao perigo de dano, não vislumbro urgência inerente à situação narrada que torne inútil ou impossível aguardar o julgamento do mérito recursal. É que, nada obstante afirme o risco de frustração da execução, em consulta aos autos de origem, observei que o ora agravante não comprovou, tampouco anexou quaisquer indícios de que a ora agravada estaria dilapidando o seu patrimônio. Outrossim, a suspensão do processo de origem e o seu eventual arquivamento não são capazes de provocar, por si só, risco de prejuízo ao agravante, uma vez que, caso encontre bens penhoráveis, o feito poderá ser desarquivado a qualquer momento, consoante preceitua o art. 921, § 3o, do CPC. Ademais, não há que se falar em risco de prescrição intercorrente antes do julgamento deste Agravo, porquanto, conforme constou da própria decisão recorrida, sua configuração está prevista para momento bastante distante (17/4/2029). E, não caracterizado o perigo de dano, afigura-se prescindível a análise da probabilidade do direito, pois são condições cumulativas para a providência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, consoante o art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).